Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FRAUDE NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente em razão prisão preventiva decretada em ação penal onde foi denunciado pelos crimes de estelionato eletrônico (art. 171, §2o-A, CP), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/98), em razão de sua suposta participação em grupo que fraudava consumidores por meio de falsas promoções de passagens aéreas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (ii) verificar se há excesso de prazo na prisão cautelar, em razão da pluralidade de réus e demora na apresentação das defesas; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando a participação do paciente no núcleo de dissipação de valores oriundos das fraudes.
4. Os autos apontam recebimento de quantias transferidas de empresas de fachada e a vinculação com outros investigados, o que reforça a materialidade e os indícios de autoria.
5. A medida cautelar tem por finalidade assegurar a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, que lesou diversas vítimas utilizando redes sociais e empresas fictícias.
6. O excesso de prazo não se configura, pois a ação penal é complexa, envolve 13 réus e tramita regularmente, não havendo desídia estatal.
7. Medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da necessidade de cessar a atividade criminosa.
8. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima para resguardar a ordem pública e a eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. O excesso de prazo não se verifica em processos complexos com pluralidade de réus e regular andamento processual.
3. Medidas cautelares alternativas não substituem a prisão quando insuficientes para resguardar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o; 312, 313 e 319; CP, art. 171, §2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832404, 0705063-56.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 21.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1831080, 0707535-30.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 2031332, 0728177-87.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 1914191, 0733118-17.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024, DJe 09.09.2024.